Tribunal: TJDFT
Processo: 0742461-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742461-73.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, GUSTAVO GIR GOMES APELADO: GUSTAVO GIR GOMES, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Diante da certidão de ID no 27951315, bem como do retorno do eminente Des. James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira, redistribuam-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2021 14:23:27. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator